Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020356-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), M. B. F. BOGO - ME - CNPJ: 04.005.434/0001-35 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, em sede de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inexistência de decadência ou prescrição dos créditos tributários executados.

2. Os Agravantes alegam prescrição parcial com base no art. 174 do CTN, ao argumento de que parte dos créditos foi constituída antes de 01/08/2011 e a ação executiva só foi ajuizada em 01/08/2016.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido constituídos alguns dos créditos tributários antes de 01/08/2011, a propositura da execução fiscal em 01/08/2016 é suficiente para afastar a prescrição parcial da pretensão executiva em relação àqueles créditos.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido, dentre outras hipóteses, pelo despacho de citação, que retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1o e art. 802, p.u., do CPC/2015.

5. Constatada a constituição definitiva de parte dos créditos tributários até julho de 2011, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 31/07/2016, não sendo possível sua interrupção por ação ajuizada apenas em 01/08/2016.

6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento parcial da prescrição em execução fiscal, quando os créditos da CDA apresentam datas de constituição distintas.
7. A prescrição pode ser reconhecida no âmbito da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários constituídos antes de 01/08/2011. Extinção da execução exclusivamente em relação a tais créditos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Em sede de execução fiscal, é possível o reconhecimento da prescrição parcial quando os créditos executados foram constituídos em datas distintas.
2. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN deve ser analisada individualmente em relação a cada lançamento constante da CDA."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 240, §1o, e 802, p.u.; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU
1012708-14.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica M. B. F. Bogo ME e Outros, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em sede de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso (id. 195781689 -

autos de origem).

Sustentam os Agravantes que parte dos créditos se encontram fulminados pela prescrição, porque teriam sido constituídos antes de 1o/08/2011 e a execução fiscal somente foi ajuizada em 1o/08/2016, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Argumentam, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada com base no princípio da causalidade, porquanto a Fazenda Pública apenas agiu no exercício regular de sua competência fiscalizatória.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 294870851).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 307538353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação dos Agravantes se refere à decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta no bojo da Ação de Execução Fiscal acima mencionada, ao fundamento de que não restou configurada a decadência ou a prescrição dos créditos tributários executados.

Na origem, a Ação de Execução Fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, em 1o/08/2016, visando à cobrança de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de ICMS, em suas diversas modalidades, e de outros tributos, no montante de R$ 112.784,65 (cento e doze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), cujos fatos geradores ocorreram no período de 02/2011 a 12/2012, tendo a constituição definitiva dos créditos ocorrido entre 06/03/2011 e 25/06/2012, conforme demonstrado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201414057 (id. 1618291 – autos de origem).

A citação foi determinada em 30/11/2016 (id. 2728143 - autos de origem).

Oposta Exceção de Pré-Executividade pelos Executados, ora Agravantes, foi rejeitada, nos seguintes termos (id. 195781689 – autos de origem):

“Vistos etc...

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada propôs a presente execução fiscal, alegando, em síntese, que é credor do executado M. B. F. BOGO – ME e Outros, pela importância líquida e certa de R$ 112.784,65 (cento e doze mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa no 201414057.

No ID no 9885749 sobreveio exceção de pré-executividade da empresa executada na qual alegou a ocorrência de prescrição do crédito tributário cobrado na CDA, bem como a decadência da cobrança. Requereu ao final o acolhimento do incidente com a consequente extinção da ação e condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

Instada a manifestar a exequente refutou os argumentos tecidos e postulou pelo prosseguimento do feito.

Vieram os autos à conclusão.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)
[...]

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão. [...]

Com essas considerações passo a análise do pedido.

DA DECADÊNCIA

Pois bem, a discussão está em torno dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorridos em 2011. No caso, os impostos cobrados são sujeitos a lançamento ou homologação, o marco inicial da contagem do prazo decadencial é a data do vencimento do pagamento com o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, conforme descrito no artigo 173, I do CTN. [...]

Dessa forma, no caso ora analisado o primeiro fato gerador de acordo com o documento apresentado na inicial ocorreram nos meses de 2011. O prazo decadencial teve início em 01.01.2012 e teria como
dies ad quem
31.12.2016.

Verifica-se, portanto, que os débitos foram devidamente constituídos entre 2011 e 2012 conforme consta da CDA, portanto, antes do
dies ad quem
(31/12/2016).[...]

DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA

Por sua vez, a contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como visto nos autos, a constituição definitiva do crédito em apreço se deu entre os anos de 2011/2012, e a ação foi distribuída em 01/08/2016 e o despacho de citação ocorreu em 30/11/2016, portanto antes do decurso do prazo quinquenal.

Necessário elucidar que devido o despacho citatório ser uma causa interruptiva da prescrição, este retroagirá à data da propositura da ação, conforme dispõe o parágrafo único do art. 802, do CPC:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Nesse sentido é posicionamento de C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL SEMPRE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO
. [...]

Desta forma,
não há que se falar em ocorrência da prescrição ou decadência no caso em comento.

Ante o exposto, Rejeito a exceção de pré-executividade, prosseguindo-se a presente execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito.” (id. 294870862)

Irresignados, Agravantes sustentam, em síntese, que parte dos créditos está prescrita com base no art. 174 do CTN, por isso pleiteiam a extinção da execução fiscal, diante da prescrição das parcelas vencidas no período de março a dezembro de 2011, bem como condenação em honorários no patamar de 5% e 8%, do valor da causa e/ou do proveito econômico, devidamente atualizado, desde a constituição do crédito tributário prescrito, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do CPC.

De início, é oportuno estabelecer os contornos jurídicos da controvérsia, distinguindo os institutos da decadência e da prescrição no âmbito tributário, pois embora ambos guardem relação com o tempo, mas apresentam natureza jurídica e efeitos distintos.

A decadência atinge o próprio direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, nos moldes do art. 173 do CTN. Já a prescrição refere-se à perda da pretensão de exigir judicialmente o crédito já constituído, conforme o art. 174 do mesmo diploma.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) indica que os créditos tributários possuem fatos geradores ocorridos nos anos de 2011 e 2012, tendo sido constituídos, em sua maioria, entre março e dezembro de 2011, conforme demonstram os dados extraídos da própria certidão anexada aos autos. A ação de execução foi ajuizada em 01.08.2016, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido em 30.11.2016 (ids. 1618291 e ss. – autos de origem).

A controvérsia reside, portanto, em saber se o lapso temporal decorrido entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da ação — com a posterior citação — é apto a ensejar a prescrição parcial da pretensão executiva quanto a determinados lançamentos.

Com efeito, o artigo 174 do CTN estabelece que a prescrição tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, do momento em que ocorre o lançamento, sendo cinco anos o prazo para o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Como estabelece o parágrafo único do mesmo artigo, a prescrição pode ser interrompida, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordena a citação, hipótese que retroage, por força do art. 240, §1o e art. 802, parágrafo único do CPC/2015, à data da propositura da ação — desde que a citação venha a se concretizar nos termos legais.

Entretanto, considerando que parte dos créditos foi definitivamente constituída até julho de 2011, o prazo prescricional para essas parcelas findou-se em 31.07.2016. Como a ação foi ajuizada apenas em 01.08.2016, há prescrição parcial da pretensão executiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que cada crédito constante na CDA deve ser analisado individualmente para fins de prescrição, sendo cabível o reconhecimento da prescrição parcial.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. TEMA 980 STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimento anterior a 5.12.2019, determinando à Fazenda Pública a exclusão desses valores dos cálculos. O agravante sustenta que a execução fiscal ajuizada em 4.12.2019 se deu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN e requer o afastamento da prescrição reconhecida, com o prosseguimento da execução quanto à integralidade dos créditos inscritos em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição parcial dos créditos tributários de IPTU inscritos em dívida ativa, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando-se como termo inicial o dia seguinte ao vencimento de cada exação, conforme entendimento consolidado no Tema 980 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema 980), fixou que o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

5. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, retroagindo tal efeito à data do ajuizamento da execução, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

6. Na hipótese concreta, a execução fiscal foi proposta em 4.12.2019 e os créditos inscritos na CDA referem-se aos exercícios de 2014 a 2018, com vencimentos distintos; apenas o crédito do exercício de 2014, com vencimento em 15.10.2014, ultrapassou o prazo quinquenal e está prescrito.

7. Os demais créditos, relativos aos exercícios de 2015 a 2018, com vencimentos entre 29.7.2016 e 28.12.2018, foram objeto de execução dentro do prazo legal, não estando sujeitos à prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme fixado no Tema 980 do STJ.

2. O despacho que ordena a citação na execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

3. Prescreve o crédito tributário cujo prazo quinquenal se esgotou antes do ajuizamento da execução fiscal, mesmo que amparado por CDA regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.11.2018; STJ, Súmula 397; TJMT, AI n. 1008246-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25.6.2025; TJMT, N.U 0016128-63.2010.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.7.2025.

(N.U 1012708-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) Destaquei

Ainda que a CDA goze de presunção de liquidez e certeza, admite-se o controle jurisdicional de legalidade, sendo a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível nos limites da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos constituídos antes de 1o.08.2011.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica M. B. F. Bogo ME e Outro, para reconhecer a prescrição parcial dos créditos executados quanto àqueles constituídos antes de 01/08/2011, extinguindo a execução exclusivamente em relação a tais créditos, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), devendo o feito prosseguir quanto aos demais créditos não atingidos pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025